Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTOS. DANO MATERIAL EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que reconheceu a responsabilidade da recorrente pelo acidente de trânsito e julgou procedente o pedido de indenização por dano material, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 10.780,00 (dez mil setecentos e oitenta reais). Alega a recorrente a ilegitimidade ativa da autora e o cerceamento de defesa com a dispensa da oitiva testemunhal. No mérito, afirma que a recorrida parou o veículo de forma brusca e injustificada, dando causa à colisão. Por fim, impugna os orçamentos apresentados, suscitando a desproporcionalidade entre o dano e o valor da condenação.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 31274960). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 2795709).

3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.

4. O cônjuge, casado pelo regime de comunhão parcial de bens (ID 31274915), é parte legítima para postular indenização por danos materiais ocasionados ao veículo registrado no nome do outro, quando ocupa a posição de condutor, tendo em vista a administração comum do patrimônio prevista no art. 1.663 do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa. Intimada a indicar o que pretendia comprovar com a oitiva testemunhal (ID 31274949), a recorrente se limitou a informar que as testemunhas arroladas não presenciaram a colisão, deixando de justificar a necessidade da diligência (ID 31274951). A alegação de que o ato se prestaria a impugnar a extensão do dano configura inovação recursal, não se mostrando cabível. Ademais, a extensão do dano poderia ter sido produzida com a realização de orçamento em mecânica de confiança, tendo em vista a disponibilização do veículo pela autora (ID 31273540 - Pág. 2). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

6. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, no abalroamento por trás, há presunção relativa da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. No caso dos autos, incontroverso que a parte recorrente colidiu com seu veículo na traseira do automóvel da parte recorrida. Assim, não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório de demonstrar a freada brusca da recorrida (art. 373, inc. II do CPC), mostra-se adequada a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso.

7. Quanto ao valor da condenação, deve ser mantida a sentença. A parte recorrida juntou orçamentos realizados em concessionárias e oficinas comuns (ID 31273544), havendo compatibilidade entre as peças a serem reparadas. A mera alegação de superfaturamento não é suficiente para elidir a legitimidade dos documentos apresentados, em especial no presente caso, em que a autora disponibilizou o veículo para que fosse levado a um mecânico de confiança da ré.

8. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o menor orçamento juntado aos autos e está em conformidade com os danos comprovados.

9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.